Tribunal: STF
Processo: AI 265938
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante. Para que haja o
prequestionamento da questão constitucional com base na súmula 356,
é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso
quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão
tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e
que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela.
No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões
concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna,
sendo elas invocadas originariamente nos embargos de declaração, o
que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu
prequestionamento.
Agravo a que se nega provimento.